Tribunal: TJES
Processo: 5016486-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016486-64.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NIKOLAS RAMOS PEIXOTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. EXCLUSÃO DE SERVIDOR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL SOBRE AVALIAÇÕES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade da exclusão de servidor do processo de promoção por seleção referente ao Edital nº 10/2021 (Ciclo 2020), determinando sua inclusão no certame e eventual promoção.

2.A exclusão do autor foi fundamentada na ausência de assinatura nas avaliações de desempenho relativas aos anos de 2017 a 2019.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão de servidor de processo de promoção por ausência de assinatura em avaliações periódicas de desempenho, quando não comprovada a sua prévia ciência sobre a disponibilização dos formulários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação de desempenho é requisito legal para promoção por seleção (LC Estadual nº 640/2012), sendo obrigação da Administração promover sua realização e notificar formalmente o servidor.

5. A ausência de assinatura não pode ser interpretada como descumprimento do requisito legal se não houver prova de ciência do servidor.

6. Aplicação do princípio da legalidade, vedado à Administração beneficiar-se de sua própria omissão.

7. A jurisprudência do TJES tem reconhecido a nulidade de exclusão do servidor na ausência de ciência prévia da avaliação.

8. Previsão regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de assinatura do servidor em avaliações de desempenho não justifica sua exclusão do processo de promoção por seleção, se não demonstrada sua ciência formal quanto à disponibilização dos formulários. 2. A avaliação é dever da Administração e direito do servidor, cuja inobservância não pode ser utilizada em seu desfavor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5016486-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: NIKOLAS RAMOS PEIXOTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLÁVIO D'ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. EXCLUSÃO DE SERVIDOR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL SOBRE AVALIAÇÕES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade da exclusão de servidor do processo de promoção por seleção referente ao Edital nº 10/2021 (Ciclo 2020), determinando sua inclusão no certame e eventual promoção.

2.A exclusão do autor foi fundamentada na ausência de assinatura nas avaliações de desempenho relativas aos anos de 2017 a 2019.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão de servidor de processo de promoção por ausência de assinatura em avaliações periódicas de desempenho, quando não comprovada a sua prévia ciência sobre a disponibilização dos formulários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação de desempenho é requisito legal para promoção por seleção (LC Estadual nº 640/2012), sendo obrigação da Administração promover sua realização e notificar formalmente o servidor.

5. A ausência de assinatura não pode ser interpretada como descumprimento do requisito legal se não houver prova de ciência do servidor.

6. Aplicação do princípio da legalidade, vedado à Administração beneficiar-se de sua própria omissão.

7. A jurisprudência do TJES tem reconhecido a nulidade de exclusão do servidor na ausência de ciência prévia da avaliação.

8. Previsão regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de assinatura do servidor em avaliações de desempenho não justifica sua exclusão do processo de promoção por seleção, se não demonstrada sua ciência formal quanto à disponibilização dos formulários. 2. A avaliação é dever da Administração e direito do servidor, cuja inobservância não pode ser utilizada em seu desfavor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória c/c Pedido Liminar ajuizada por
Nikolas Ramos Peixoto
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual sustenta, em síntese, ter sido
i
ndevidamente excluído do processo de promoção por seleção dos servidores da carreira de inspetor penitenciário, referente ao Edital nº 10/2021 (Ciclo 2020), mesmo tendo preenchido todos os requisitos exigidos em lei e no edital.

Alega que não foi cientificado quanto à existência de avaliações de desempenho relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019, razão pela qual não as assinou, tendo a Comissão Permanente de Promoção por Seleção, contudo, considerado essa ausência de assinatura como causa para sua exclusão do certame. Requereu, assim, a nulidade do ato administrativo, sua inclusão no processo de promoção, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11553435), o Estado alegou que o autor não preencheu os requisitos legais para a promoção, pois deixou de assinar, no prazo regulamentar, três das cinco avaliações individuais de desempenho exigidas, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Sobreveio sentença (ID 11553442) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido para o fim de reconhecer a nulidade da decisão que excluiu o Requerente
Nikolas Ramos Peixoto
do processo de promoção por seleção do ciclo 2020, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO adotar as providências necessárias à sua inclusão na lista e, em sendo o caso, da promoção na carreira. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 11553443), defendendo a legalidade do ato administrativo e pugnando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 11553448), pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

O Estado é isento de custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a sentença merece ser mantida.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do processo de promoção referente ao Edital n. 10/2021 (Ciclo 2020), sob a justificativa de ausência de assinatura nas avaliações de desempenho individual.

Não obstante a combatividade do ente público, coaduno com a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante no sentido de que, embora o Decreto Estadual n. 4.215-R/2018 imponha ao servidor o dever de acompanhar suas avaliações e assinar a FADI (Formulário de Avaliação de Desempenho Individual) no prazo regulamentar, é dever da Administração Pública cientificar formalmente o servidor da disponibilização da avaliação para assinatura.

A avaliação periódica de desempenho, requisito instituído pela Lei Complementar Estadual n. 640/2012 para fins de promoção por seleção, configura direito do servidor e dever da Administração. Logo, a ausência de assinatura, por si só, não pode ser interpretada como inaptidão para a promoção quando não demonstrada a prévia e inequívoca ciência do avaliado.

Como bem destacado na sentença, não se pode admitir que a Administração se beneficie de sua própria omissão, tampouco que imponha ao servidor o ônus de impulsionar o procedimento avaliativo, cuja responsabilidade é da própria Administração.

A jurisprudência do Egrégio TJES tem reiteradamente reconhecido que a falta de assinatura na avaliação, desacompanhada da comprovação de ciência prévia e regular notificação do servidor, não é fundamento idôneo para sua exclusão do processo de promoção:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL.
DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO
. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Merece ser preservada a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, na medida em que está demonstrado nos autos que este não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste mandamus sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, não podendo a Administração Pública se valer exclusivamente do mês em que o requerente aufere seu décimo terceiro salário para tentar construir cenário inexistente a respeito de sua situação financeira. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2) Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos. 3) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor.
Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia
. 4) Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade. 5)
Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6) Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual do impetrante referente ao período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, mas como este não declarou a sua ciência, não poderia ser considerado avaliado. Acontece que a autoridade coatora não apresentou a referida avaliação anual de desempenho individual feita pela chefia imediata do impetrante e nem comprovou que o requerente teve a oportunidade de ter a ciência desta avaliação no prazo previsto pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que o requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04). 7) A própria autoridade coatora confirma que o impetrante foi avaliado pela sua chefia imediata no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nada dispondo a respeito de eventual avaliação negativa, de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de o requerente não ter declarado o seu ciente no período previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável. 8)
A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal,
tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor. 9) Como o impetrante foi inabilitado de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2021 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que o impetrante seja avaliado com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores. 10) Segurança concedida, ratificando a liminar outrora deferida. (Mandado de Segurança Cível nº 0024789-35.2021.8.08.0000; Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 09/03/2022). (Mandado de Segurança Cível nº 0028577-57.2021.8.08.0000; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; Órgão Julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 07/03/2022). (Grifei).

Acrescente-se que a Lei Complementar n. 640/2012 não exige a assinatura do servidor como requisito formal das avaliações, tratando-se de previsão meramente regulamentar, que não pode ampliar as exigências legais.

O entendimento exarado na sentença também está em consonância com as decisões exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em especial, nesta Terceira Turma Recursal. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: Recurso Inominado n. 5011706-18.2023.8.08.0024, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, julgado em 20/09/2024 e Recurso Inominado n. 5020538-11.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 21/03/2023.

Dessa forma, aplicando-se o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Sem custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência, sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)